Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-05.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento em omissão e contradição no acórdão que reformou a sentença condenatória e absolveu o réu do crime de ameaça em contexto de violência doméstica (art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal). O embargante requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação por danos morais imposta na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e/ou contradição no acórdão que, embora tenha absolvido o réu por ausência de prova da existência do fato, deixou de se manifestar sobre a indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição penal por não existir prova suficiente para condenação (art. 386, VII, do CPP) afasta a possibilidade de manutenção da condenação por danos morais fundada nos mesmos fatos.
4. A ausência de manifestação expressa no acórdão acerca da indenização por danos morais configura omissão, sanável por meio dos embargos de declaração.
5. A decorrência lógica do provimento da apelação, com a absolvição do réu, impõe o afastamento da indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos.